Tribunal: TJES
Processo: 5000823-42.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-42.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCINEA BENEVIDES DANTAS

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA EMBARGO DE DEMOLIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. AUTOEXECUTORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS OU DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos de Ação Ordinária para Embargo de Demolição cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou improcedentes os pedidos. A autora alegou ocupar o imóvel há aproximadamente 39 anos, mediante promessa de compra e venda, com pagamento de tributos, sustentando posse mansa e pacífica com animus domini. Após notificação administrativa para desocupação e demolição sob o fundamento de se tratar de área pública, requereu o embargo da demolição ou, subsidiariamente, indenização por desapropriação indireta, benfeitorias e danos morais. A sentença reconheceu tratar-se de mera detenção de bem público e reputou legítimo o exercício do poder de polícia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação exercida pela apelante sobre o imóvel caracteriza posse apta a ensejar proteção jurídica e indenização; e (ii) estabelecer se a demolição promovida pelo Município configura ato ilícito ou desapropriação indireta a justificar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura o direito de propriedade condicionado à função social e atribui ao Município competência para promover o adequado ordenamento territorial, nos termos dos arts. 5º, XXII e XXIII, 182 e 30, VIII.

4.
O conjunto probatório demonstra que o imóvel foi edificado sobre área pública, conforme Relatório Técnico nº 240/2022, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A Constituição Federal veda a aquisição de imóveis públicos por usucapião (art. 183, § 3º), e a jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 619, estabelece que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

6.
A ocupação irregular de bem público não gera posse juridicamente protegida, mas simples detenção, afastando a incidência do art. 1.219 do Código Civil.

7.
O pagamento de IPTU ou a alegação de promessa de compra e venda não convalidam a ocupação irregular nem conferem direito subjetivo à permanência em área pública.
8.
O Município exerce legitimamente o poder de polícia ao determinar a demolição de construção irregular em área pública, com fundamento no art. 96 da Lei Complementar Municipal nº 46/2016, sendo desnecessária autorização judicial em razão da autoexecutoriedade do ato administrativo.
9.
O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com notificação prévia e lavratura de auto de infração, inexistindo vício ou abuso.

10.
Não há desapropriação indireta, pois o instituto pressupõe a incorporação de bem privado ao patrimônio público, circunstância inexistente quando a área sempre integrou o domínio público.

11
. O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não autorizam a apropriação privada de bem público, devendo sua concretização ocorrer por meio de políticas públicas adequadas, sem violação ao regime jurídico dos bens públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, não gerando posse, direito à usucapião ou indenização por benfeitorias.

2. A demolição de construção erigida em área pública, precedida de regular processo administrativo, constitui exercício legítimo do poder de polícia municipal e independe de autorização judicial.

3. Não há desapropriação indireta quando o imóvel sempre integrou o patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXII e XXIII; 6º; 30, VIII; 182; 183, § 3º. CPC, art. 373, I; art. 85, § 11. CC, arts. 1.196 e 1.219. Lei Complementar Municipal nº 46/2016, art. 96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619. TJES, Apelação Cível nº 069160012436, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09/08/2022. TJES, Apelação Cível nº 069160021734, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 14/02/2022. TJES, Apelação nº 5004066-28.2023.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DULCINÉIA BENEVIDES DANTAS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Ordinária para Embargo de Demolição cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a ocupação exercida pela autora sobre o imóvel demolido configurava mera detenção de bem público, circunstância que afasta o direito à indenização.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária para Embargo de Demolição cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, ajuizada por DULCINÉIA BENEVIDES DANTAS em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual a autora sustenta que ocupa, há aproximadamente 39 (trinta e nove) anos, imóvel utilizado para sua moradia, alegando exercer posse mansa, pacífica e com animus domini, afirmando ter adquirido o bem mediante promessa de compra e venda e realizado pagamento de tributos municipais. Aduz que foi surpreendida com notificação administrativa determinando a desocupação e demolição da edificação sob o fundamento de tratar-se de área pública, razão pela qual pleiteou o embargo da demolição e, subsidiariamente, o reconhecimento de direito à indenização, sob a tese de desapropriação indireta ou ressarcimento por benfeitorias, além de compensação por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo tratar-se de ocupação irregular de bem público, qualificando-a como mera detenção precária e reputando legítimo o exercício do poder de polícia municipal.

Irresignada, a parte interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma do julgado, almejando a procedência da ação, no sentido de que o Município de Vila Velha seja condenado ao pagamento de indenização na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em razão da demolição de seu imóvel.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à natureza da ocupação exercida pela apelante e ao consequente direito (ou não) à indenização em face da atuação administrativa municipal.

Pois bem.

A Constituição da República estabelece, no art. 5º, incisos XXII e XXIII, que “é garantido o direito de propriedade” e que “a propriedade atenderá a sua função social”. No âmbito urbano, o art. 182 dispõe que “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”, acrescentando o § 2º que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Ainda, o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal determina competir aos Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

A leitura sistemática desses dispositivos revela que o direito de propriedade não ostenta caráter absoluto, estando submetido à função social e ao ordenamento urbanístico.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o imóvel ocupado pela apelante foi edificado sobre área pública, conforme Relatório Técnico nº 240/2022 produzido no âmbito do Processo Administrativo nº 69936/2021 (Id n. 14894496), não tendo a parte autora apresentado prova apta a desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Incumbia-lhe, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito”, demonstrar a titularidade privada da área, o que não ocorreu.

A Constituição Federal é expressa ao dispor, no art. 183, § 3º, que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. O Código Civil, no art. 1.196, conceitua posse como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, porém a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tratando-se de bem público, a ocupação irregular não configura posse, mas mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização.

Nesse contexto, a Súmula 619 do STJ consagra que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Essa orientação vem sendo reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMOLIÇÃO BENFEITORIA EM IMÓVEL PÚBLICO OCUPADO DE FORMA IRREGULAR RECURSO DESPROVIDO

1. No exercício do poder de polícia das construções, o Município poderá impor a demolição de edificação tanto como modalidade de sanção por descumprimento de regulamentos ou de limitações administrativas,
quanto na hipótese em que, diante de risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, a demolição se faz necessária por razões de segurança.

2. A demolição executada pelo ente público, no exercício do poder de polícia, não está condicionada à prévia autorização judicial.

3. Não é ilegal o ato de demolição precedido de vistoria que atesta o risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, e de procedimento administrativo que assegura ao ocupante do imóvel o exercício da defesa e do contraditório.

4. Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

5. A ocupação irregular de imóvel correspondente a terreno de marinha por longo período de tempo não é suficiente para se instituir, de forma automática, o regime de aforamento, a concessão de uso especial para fins de moradia ou mesmo o regime precário de ocupação regular, que dependem de ato formal emanado da administração pública federal.

6. O ente público que executa a demolição da edificação que era utilizada como moradia não é obrigado a indenizar a perda de bens móveis que lá foram deixados por seus antigos moradores por livre opção, após oferta de local próprio para sua guarda.

7. Embora a perda da moradia seja acontecimento que causa angústia e sofrimento, não se pode atribuir a responsabilidade pelo dano moral ao ente público que se limita a interditar e a demolir a edificação que já estava condenada em razão dos efeitos provocados pelo avanço do mar, ainda mais ao se verificar que foram tomadas as providências necessárias para minorar as consequências causadas pela força da natureza.

8. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160012436, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)” (grifo nosso)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EROSÃO MARÍTIMA. MERA DETENÇÃO DE BEM PERTENCENTE À UNIÃO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES, Apelação Cível 069160021734, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, j. 14/02/2022).

E ainda:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO DE DEMOLIÇÃO DE OBRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. AUTOEXECUTORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO ORDENAMENTO TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de embargo de demolição de obra em imóvel construído irregularmente em logradouro público. A decisão determinou a demolição pelo próprio requerente no prazo de 30 dias e, em caso de descumprimento, autorizou o Município a executar a demolição no prazo de 20 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ocupação do imóvel pelo apelante poderia ser considerada regular, em razão da alegação de cumprimento dos requisitos urbanísticos; e (ii) estabelecer se a demolição determinada pelo Município violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ocupação irregular de bem público constitui mera detenção precária, insuscetível de gerar posse ou direito à usucapião, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 619 do STJ.

4.
O Município exerce seu poder de polícia ao ordenar a desocupação e demolição de construções irregulares em logradouro público, sem necessidade de autorização judicial, nos termos dos artigos 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal.

5.
O Processo Administrativo nº 45.420/2015 não teve por objeto a regularização do imóvel, mas sim a verificação da ocupação irregular e a consequente remoção da construção ilegal.

6.
O apelante foi regularmente notificado ao longo dos anos sobre a necessidade de desocupação e não tomou providências para corrigir a irregularidade, caracterizando o exercício legítimo do poder de polícia pela Administração Pública.

7.
O pagamento de tributos municipais pelo particular não confere direito à permanência em área pública nem impede a Administração de exercer seu poder de fiscalização e ordenamento territorial.

8. A demolição de construção irregular visa resguardar o interesse coletivo, sendo medida legítima e proporcional para garantir o adequado ordenamento urbano e a mobilidade pública
.

9. A atuação do Município observou o devido processo administrativo, garantindo ao apelante oportunidade de manifestação e defesa, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, não gerando direitos possessórios, indenização por benfeitorias ou possibilidade de usucapião. (TJES. AP Nº
5004066-28.2023.8.08.0035
, 3ª CÂMARA CÍVEL. RELATORA DES.ª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA DE JULGAMENTO: 09/04/2025).

A coerência jurisprudencial demonstra que a ocupação irregular de área pública não gera direito possessório nem indenizatório.

No que tange à atuação municipal, o art. 96 da Lei Complementar Municipal nº 46/2016 estabelece que
“As construções não licenciadas, edificadas ou em construção sobre terreno do Domínio da União, do Estado ou do Município serão sumariamente demolidas, salvo nos casos de regime de ocupação autorizada, bastando este ato ser precedido de ação fiscal, caracterizada por Auto de Infração, imputando-se ao infrator/invasor, as despesas ocasionadas pela demolição, sem prejuízo da multa estabelecida.”.

Nesse sentido, nota-se que a Administração observou o devido processo administrativo, com notificação prévia (id n. 14894516), lavratura de auto de infração (Id n. 14894517) e oportunidade de manifestação, inexistindo qualquer vício procedimental.

O poder de polícia administrativa, instrumento legítimo de limitação de direitos individuais em prol do interesse coletivo, possui como atributo a autoexecutoriedade, permitindo à Administração executar diretamente seus atos quando amparada por previsão legal. Não há, portanto, abuso ou ilegalidade, mas exercício regular de competência constitucionalmente atribuída ao Município.

A apelante invoca, ainda que implicitamente, o direito à moradia e sua condição de pessoa idosa. A dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República, nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, e o direito à moradia integra o rol dos direitos sociais previstos no art. 6º. Todavia, nenhum direito fundamental é absoluto.

A ponderação entre a dignidade individual e a supremacia do interesse público exige interpretação sistemática do texto constitucional. A proteção à moradia não autoriza a apropriação privada de bem público, sob pena de esvaziamento do princípio da indisponibilidade do patrimônio público e de ruptura do ordenamento territorial urbano.

Portanto, a promoção da dignidade deve ocorrer por meio de políticas públicas adequadas e estruturadas, e não pela consolidação judicial de ocupações irregulares que afrontam o regime jurídico dos bens públicos e o princípio da isonomia.

Da mesma forma, não prospera a tese de desapropriação indireta, pois tal instituto pressupõe a incorporação de bem privado ao patrimônio público sem prévio procedimento expropriatório.No caso, a área sempre foi pública, não havendo incorporação de patrimônio particular, mas mera retomada de bem pertencente à coletividade.

Quanto ao pleito indenizatório, o art. 1.219 do Código Civil dispõe que “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis”, contudo, inexistindo posse, mas apenas detenção precária, não há direito à indenização. O pagamento de IPTU não convalida ocupação irregular nem gera direito subjetivo à permanência em área pública.

Desta forma, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos, alinhando-se à jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, conforme bem pontuado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por DULCINÉIA BENEVIDES DANTAS e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar